Tribunal: TJDFT
Processo: 0000562-07.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, nem mesmo por força do princípio do in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com reconhecimento pessoal do acusado e da moto utilizada na prática delitiva.
3. Pequenas divergências eventualmente apresentadas nos relatos da vítima não comprometem a sua credibilidade, sobretudo quando o possível desencontro se concentra em pontos de pouca relevância diante do contexto total da prova amealhada.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.